Tribunal: TJDFT
Processo: 0720689-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (agravante/ré) contra decisão interlocutória, proferida nos autos de ação ajuizada por EDUARDO UMARRAN CARVALHO COELHO (agravados/autores), que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a cobertura, em favor da parte autora, de exame fármaco genético, sob pena de arresto dos valores necessários ao custeio na rede particular. Alega a parte agravante, em síntese, que não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória na origem e que o exame requerido não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), bem como que a referida agência não os enquadra na lista de cobertura obrigatória. Assevera que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, corrobora a tese de que o rol da ANS é taxativo e que não é abusiva sua conduta de negativa dos tratamentos médicos não previstos na listagem mínima obrigatória de cobertura. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido para seja reformada a decisão agravada e revogada a tutela provisória deferida na origem. Preparo no ID 36625870 e ID 36625869. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). No caso, não vislumbro, de plano, os requisitos para a concessão inaudita altera parte do pleito liminar. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que possam render abalo direto à vida do conveniado ou agravar sua atual situação de saúde diante, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados. Para os limites de cognição próprios do presente instrumento, tenho que há um evidente perigo reverso na concessão do efeito suspensivo, sobretudo quando demonstrada a aparente necessidade do exame, situação que reclama o prestígio devido do contraditório ordinário na oportunidade diante do risco reverso intrínseco, observado o risco-proveito que assume a parte que se beneficia da tutela provisória de urgência requerida nestes moldes. Com efeito, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito nem do perigo da demora para, inaudita altera parte, conceder o excepcional efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, com ou sem manifestação da parte agravada, ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora